Tribunal: TJMT
Processo: 1002075-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002075-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), MARCOS ANDRE MOURA CAMPOE - CPF: 046.799.068-98 (AGRAVANTE), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), MAURICIO MICHELS - CPF: 934.511.721-00 (AGRAVADO), VILSON MONTEFORTE - CPF: 019.972.908-55 (ADVOGADO), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), CARLA ROMANO CAMPOE - CPF: 071.708.228-81 (AGRAVANTE), FERNANDO ANTONIO BERTIN - CPF: 001.854.238-76 (TERCEIRO INTERESSADO), BALISTICO SEGURANCA LTDA - ME - CNPJ: 01.548.228/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CARLOS DE MELO (TERCEIRO INTERESSADO), ALONSO CAMPOE TURBIANO - CPF: 214.547.878-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002075-80.2021.8.11.0000

AGRAVO – MANUTENÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

E se o agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo.

7

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002075-80.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS ANDRE MOURA CAMPOE, CARLA ROMANO CAMPOE

AGRAVADO: MAURICIO MICHELS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Marcos André Moura Campoe e Carla Romano Campoe
, de decisão que na Ação de Manutenção de Posse ajuizada por
Mauricio Michels
, deferiu a tutela de urgência de manutenção de posse referente a uma área de 100 hectares do imóvel rural denominado Fazenda Holândia, com área total de 1.652.8304 hectares, registrada sob matrícula n. 15.049 do CRI de Paranatinga.

Sustentam que são os legítimos proprietários e possuidores do imóvel rural denominado Fazenda Buritizal, com matrícula n. 18.195 do CRI de Paranatinga. Informa que referida área é limítrofe ao imóvel denominado Fazenda Holândia.

Alegam que em meados de novembro de 2020, o agravado gradeou parte de suas áreas, para o fim de dar início ao plantio sobre parcela da área que não lhe é de direito, o que fez com que contratasse empresa de segurança.

Dizem que requereram a produção de uma ata notarial, na qual restou registrado que as instalações da segurança patrimonial estão dentro da área denominada Fazenda Buritizal, de modo que não há que se falar em invasão. Asseveram que ao realizar a diligência por parte da serventia extrajudicial, foi utilizado aparelho de GPS, que garantiu a exata localização dos limites da área que têm propriedade, em consonância com o que consta na matrícula do imóvel.

Realçam, assim, que o agravado não preencheu os requisitos para a concessão da liminar, porque restou demonstrado o exercício da posse dentro dos seus limites.

Informam que paira sobre a matrícula do imóvel do agravado, Ação Declaratória de Nulidade e Cancelamento de Registro Público. Anotam que o Intermat cancelou o título definitivo expedido em favor do agravado.

Requerem a suspensão da decisão agravada. No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, para indeferir a tutela de urgência de manutenção de posse.

Efeito suspensivo indeferido (id 76173988).

Contraminuta (id 78964478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002075-80.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que na Ação de Manutenção de Posse ajuizada por Mauricio Michels, deferiu a tutela de urgência de manutenção de posse referente a uma área de 100 hectares do imóvel rural denominado Fazenda Holândia, com área total de 1.652.8304 hectares, registrada sob matrícula n. 15.049 do CRI de Paranatinga.

A controvérsia cinge-se em saber se restaram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela cautelar de manutenção de posse.

De acordo com o autor agravado, os agravantes teriam colocado um container com seguranças armados numa área de 100 hectares, que diz ser de sua posse e propriedade.

Pois bem. Nas
ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fins de deferimento da liminar a que alude o art. 562 do CPC, deve ser comprovado pelo autor, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC:
“I -
a sua posse
; Il -
a turbação
ou o esbulho praticado pelo réu; III -
a data da turbação
ou do esbulho; IV -
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção
; a perda da posse, na ação de reintegração”.

A propósito, a doutrina esclarece:

"(...) nas 'ações possessórias de força nova' o juiz concederá, inaudita altera parte ou após audiência de justificação, e desde que seja provável a existência do direito do demandante, medida liminar, deferindo a reintegração ou a manutenção de posse. Há que se examinar, aqui, não só os requisitos de tal concessão mas, principalmente, sua natureza jurídica. De início, há que se frisar que são apenas dois os requisitos para a concessão da medida liminar aqui examinada. O primeiro requisito é de ordem temporal: é preciso que a 'ação possessória' tenha sido ajuizada até um ano e um dia depois da turbação ou esbulho. Ultrapassado este prazo, a demanda que se venha a ajuizar será de força velha, não se lhe aplicando o disposto no art. 928 do CPC e, por conseguinte, não sendo possível a concessão desta medida liminar que ora se estuda. O segundo requisito está ligado à cognição judicial, que deverá ser sumária. Em outros termos, é preciso que se forme um juízo de probabilidade a respeito das alegações deduzidas pelo demandante em sua petição inicial. Note-se, pois, que não bastam as alegações (o que faria a decisão ser fundada em cognição rarefeita, superficial), sendo necessário, para que se conceda a liminar, que seja provável a existência do direito deduzido pelo demandante em juízo (...)".
(ALEXANDRE FREITAS CÂMARA, in Lições de Direito Processual Civil, 13a ed., pp. 345/346)

Assim exposto, se de um lado, o autor agravado defende a posse de 100 hectares, sob o argumento de ser o legítimo possuidor de uma área de terras com 1.652,8304 hectares, denominada Fazenda Holândia, localizada no município de Paranatinga, registrada sob a matrícula n. 15.049 do CRI daquela localidade, na qual exerce atividade pecuária desde 2008, de outra via, os ora agravados se dizem possuidores e proprietários do imóvel rural denominado Fazenda Buritizal, com matrícula n. 18.195, do mesmo registro de imóveis,
área que é limítrofe ao imóvel do autor agravado
.

Com efeito, embora a discussão envolva a posse fática e não o domínio, chama atenção o fato de que as áreas de um e outro são limítrofes, o que, a princípio, impacta tanto na prova da posse, quanto do esbulho.

Quanto à prova da posse e do esbulho, não se olvida quanto aos documentos colacionados pelo autor agravado. Contudo, de relevo a Ata Notarial de Diligência e Verificação de Propriedade colacionada pelos agravantes, ao destacar que o container se encontra no interior da fazenda Buritizal, o que torna nebuloso o alegado esbulho, bem como a posse justa do autor agravado.

Nesse cenário, mostra-se temerária a manutenção da liminar possessória, pelo que a audiência de justificação prévia da posse é medida aconselhável para a segurança jurídica das partes e do processo.

Nesse sentido, este e. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE NÃO COMPROVADA – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇAO DESIGNADA – AUTOR QUE ALEGA DEMONSTRAÇÃO DA POSSE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

“Existindo fundada dúvida sobre a ocorrência de esbulho e do regular exercício possessório, o indeferimento da medida liminar possessória é medida que se impõe.” (TJ-MT - AI: 10048552720208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2020).

(N.U 1016069-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 11/02/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL URBANO E DESFAZIMENTO DE OBRAS – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – JUSTA POSSE E ESBULHO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E 561, AMBOS DO CPC/15 – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA (DILAÇÃO PROBATÓRIA) – NECESSIDADE – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Diante da ausência dos requisitos necessários previstos nos artigos 300 e 561, ambos do CPC/15 para a concessão da liminar pleiteada pelo requerente na Ação de Reintegração de Posse de Imóvel Urbano, mister anular a decisão singular, a fim de que seja realizada a audiência de justificação prévia com a oitiva de testemunhas, a fim de propiciar uma análise mais segura acerca da liminar possessória.
(N.U 1020805-76.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Portanto, necessária se torna a realização de audiência de justificação prévia a fim de averiguar a real situação possessória da área objeto do litígio.

Desta forma, em razão da impossibilidade de aferir de plano a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela, necessária a realização de audiência de justificação prévia, a fim de que, após, seja reexaminado o pedido liminar de reintegração na posse do imóvel objeto da ação.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para anular a decisão agravada e indeferir a liminar de reintegração de posse, e determinar a realização de audiência de justificação prévia, com reexame do pedido liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021